Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
3. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)
4. Embargos de declaração desprovidos.